Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711171-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre o conhecimento do recurso, justificando sua legitimidade recursal, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2021 15:16:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator